Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-04.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM AUTORIZAÇÃO OU HABILITAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, condução de veículo automotor sem autorização ou habilitação, falsa identidade e resistência, à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria submetida a esta Corte consiste em definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, condução de veículo automotor sem autorização ou habilitação, falsa identidade e resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão judicial do réu, no sentido de que ingeriu álcool e substância psicoativa que causa dependência, antes de dirigir veículo automotivo, foi corroborada pelos policiais que o abordaram, que relataram que o réu se apresentou falsamente, fornecendo a eles um número de CPF relativo a outra pessoa, além de ter resistido à abordagem policial, chegando a entrar em luta corporal com um dos policiais.
4. As provas dos autos demonstraram que o réu não possuía qualquer habilitação para conduzir veículo automotivo, fato corroborado pelo Detran/DF, que confirmou que à época dos fatos ele não tinha permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, razão pela qual deve se mantida a sua condenação em relação ao artigo 309 do CTB.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.